Tribunal: TJPA
Processo: 0063523-79.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063523-79.2015.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DA SILVA MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0063523-79.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DA SILVA MUNIZ

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO OAB/PA 7.998

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CABIMENTO.
APREENSÃO DE UM SIMULACRO TIPO PISTOLA E UMA ARMA DE AR COMPRIMIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a majorante do emprego de arma, contudo, sem modificar a reprimenda, em razão da existência da causa de aumento relativo ao concurso de pessoas, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0063523-79.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DA SILVA MUNIZ

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO OAB/PA 7.998

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANTONIO FERNANDO DA SILVA MUNIZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do CP, à pena
de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
e a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 10885501 p. 2-4 e 6) em resumo, que em 26/10/2015, por volta das 20h, o Apelante
Antônio Fernando da Silva Muniz, mediante grava ameaça exercida com uma arma tipo pistola, no interior do coletivo da linha Marituba Castanheira, Conjunto Beija-Flor, Placa DJB-8410, juntamente com outros dois nacionais, tomou de assalto o coletivo, subtraindo da vítima Paulo Sérgio Cardoso Ferreira Júnior a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), da vítima Marcelino Rodrigues dos Santos (cobrador do ônibus), a importância de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), e da vítima Pamela Correia da Silva um aparelho celular. Após a subtração, os mesmos desceram do coletivo e empreenderam fuga
.

Ato contínuo, fugindo deixaram cair da vítima Paulo Sérgio o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de Marcelino Rodrigues a quantia de R$ 31,05 (trinta e um reais), o aparelho de celular da ofendida Pamela Correia, um simulacro tipo pistola e uma pistola de ar comprimido gamo AF 10.04-4c-55437413.

Em razão dos fatos o Apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10885506 p. 12-14 e 10885507 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10885508 p. 12 e 10885509 p. 1-3) pugnando pela desclassificação do crime para o tentado, bem como pela exclusão da majorante pelo uso de arma.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 10885509 p. 8-9), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 12426402 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de realização de perícia nos armamentos apreendidos, de forma a atestar a potencialidade lesiva delas.

É cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Contudo, se verifica dos autos, que não foram apreendidas armas de fogo, mas sim 01 (um) simulacro do tipo pistola e 01 (uma) arma de ar comprimido GAMO AF-1004-4C-55437413 (ID nº 10885493 p. 7), além do que não foi realizado laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva deste último armamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS - PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA - REDUÇÃO DESCABIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORÂNCIA NÃO CONFIGURADA -
EMPREGO DE ESPINGARDA DE CHUMBINHO - ARMA QUE NÃO É CONSIDERADA DE FOGO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - EXASPERAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE MAJORANTES - FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO NECESSÁRIO - DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS - RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE. I - (...)

IIV - O
emprego de uma espingarda de chumbinho
durante a subtração caracteriza a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, já que tal conduta é suficiente para intimidar a vítima. Contudo,
por não ser considerada uma arma de fogo, é incapaz de ocasionar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do CP.

V (...)

VIII - Em caso de interposição de recurso, devem ser fixados honorários em favor do defensor dativo, tendo como base os parâmetros estabelecidos na tese firmada por este Egrégio Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032808-4/002.

(TJ-MG - APR: 10090170022876001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019) (grifei)

Diante disso, entendo pelo
afastamento da majorante por emprego de arma de fogo
, mas
MANTENHO
a fração já fixada em 1/3 (um terço), em razão da existência da causa de aumento relativo ao concurso de pessoas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a majorante do emprego de arma, contudo, sem modificar a reprimenda, em razão da existência da causa de aumento relativo ao concurso de pessoas, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023